Tribunal: TJES
Processo: 5012697-58.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012697-58.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EUZEBIO NOGUEIRA PASSAMANI e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5012697-58.2023.8.08.0035

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: EUZEBIO NOGUEIRA PASSAMANI, MARISTER COSTA DALVI PASSAMANI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

D E S P A C H O

Inclua-se na próxima pauta disponível.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 15213212).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença vergastada, que rejeitou os Embargos à Execução, deve ser parcialmente reformada.

No caso em apreço, trata-se de Recurso Inominado interposto pela Executada, buscando afastar ou, subsidiariamente, reduzir o valor atinente às
astreintes
, fixadas em R$ 15.000,00, em razão do alegado descumprimento da obrigação de fazer imposta em sede liminar (RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET).

A r. sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução o fez sob a alegação de que ocorreu o descumprimento reiterado da Decisão liminar e que o conjunto probatório trazido pela Embargante, ora Recorrente, não comprova de forma suficiente que houve o efetivo restabelecimento do serviço.

Em análise detida do histórico processual, constata-se que, de fato, houve recalcitrância da parte Recorrente em cumprir a decisão liminar que determinou o restabelecimento do serviço em 05 (cinco) dias, conforme petições dos Recorridos informando a persistência da falha.

Diante dessa contumaz recalcitrância, a imposição de
astreintes
ao Recorrente revela-se medida necessária, com o objetivo de compelir ao cumprimento da obrigação judicialmente imposta e evitar prejuízos à efetividade da tutela jurisdicional.

A controvérsia central reside, portanto, na análise do montante alcançado pela multa cominatória e na verificação da sua adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do Recorrido e a onerosidade excessiva ao Recorrente, sem, contudo, esvaziar o caráter coercitivo da medida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona ao admitir a revisão do quantum das
astreintes
quando constatado excesso ou insuficiência, em observância aos mencionados princípios. A multa não pode ser irrisória, a ponto de se mostrar ineficaz, tampouco exorbitante, gerando enriquecimento injustificado.

No caso em tela, o valor acumulado da multa cominatória de R$ 15.000,00, embora justificado pelo descumprimento, extrapolou os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, desvirtuando sua finalidade precípua de compelir ao cumprimento da decisão judicial e configurando potencial enriquecimento sem causa.

Nessa linha, a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni leciona que:

“Ora, se a multa já assumiu valor despropositado, e assim não se constituiu mais em meio de pressão sobre a vontade do réu, não há razão para não se admitir a redução do seu valor, tornando-o compatível com a situação concreta posta em juízo. Reduzindo-se o valor da multa que se tornou despropositado, e dando-se ao inadimplente nova oportunidade de adimplir a sua obrigação, reafirma-se a função da multa, que é a de compelir o demandado a adimplir, e não de retirar patrimônio do demandado para – o que é pior – permitir o enriquecimento sem qualquer justificativa ao autor. (Tutela específica: arts. 461, CPC e 84, CDC. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 112/113)”
.

Corroborando esse entendimento, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já decidiu que a
astreinte
não se destina a substituir perdas e danos, mas sim a induzir o cumprimento da obrigação, devendo ser revista quando se mostrar inoperante e excessiva, note-se:

“Ora, não é a função da astreinte, em nosso sistema jurídico, o substituir-se às perdas e danos. Trata-se de simples meio para induzir o cumprimento. Na espécie, por razões bem conhecidas, revelou-se mecanismo inoperante. Logo, manter a condenação retroativa implicaria, sobretudo, transferir expressiva quantia de recursos públicos, afetados ao povo de Uruguaiana, para um fundo geral, em proveito ou benefício para os diretamente atingidos pelo ilícito. É preferível, nesta contingência, manter a condenação no capítulo principal – perdas e danos -, mas absolver o réu do pagamento da astreinte. De resto, semelhante mecanismo se destina, precipuamente, a assegurar o cumprimento e o prestígio das decisões judiciárias. Sua frustração e inconveniência, no caso concreto, bem revelam quão difícil é o primeiro e quão escasso é o segundo... Descumprida a liminar, sem qualquer iniciativa do autor para vê-la realizada, no plano prático, frustrou-se sua finalidade. E cabe ao órgão judiciário, conforme resulta do art. 644, parágrafo único, do Cód. de Proc. Civil, à semelhança do que ocorreu no sistema jurídico francês (René Savatier, Traité de la responsabilité civile em droit français, v. 2, n.º 598, p. 173, 2ª Ed., Paris, LGDJ, 1951), diminuir e suprimir a multa. (TJRS - Reexame Necessário n.º 70003274230, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Araken de Assis, julgado em 14.11.2001)”
.

No caso concreto, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se desproporcional à obrigação principal (restabelecimento de serviço de internet), violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, ponderando a recalcitrância da Recorrente e a vedação ao enriquecimento ilícito, redimensiono o valor da multa cominatória para o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, valor que considero justo e suficiente para atender ao caráter coercitivo da medida sem gerar ganho indevido.

Quanto aos consectários legais, necessário adequar o cálculo ao entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 706): a correção monetária deve incidir a partir da data desta decisão (arbitramento definitivo), e os juros de mora somente incidirão caso a Executada, intimada para o pagamento dos R$ 8.000,00, não o faça no prazo legal (art. 523 do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença que julgou os Embargos à Execução, reduzindo o valor das
astreintes
devidas pela Recorrente aos Recorridos para o montante total de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Sobre este valor deverá incidir
correção monetária
a partir da data de publicação deste Acórdão. Incidirão
juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês apenas se, após a intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença, a Executada não adimplir a obrigação no prazo legal.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)